Tribunal: TJDFT
Processo: 0715623-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715623-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA AGRAVADO: RODRIGO CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO ESTADO DO RIGO GRANDE DO SUL S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0735416-18.2020.8.07.0001, proposta em desfavor do Agravante por RODRIGO CARDOSO, aplicou a multa por descumprimento da decisão inicial em que se deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravado (obrigação de não fazer) e, bem assim, majorou a multa inicialmente fixada, de R$ 1.000,00 (mil reais) por cobrança indevida para R$ 3.000,00 (três mil reais) por descumprimento. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. A autora apresentou, ao ID 84985847, petição informando que o requerido, apesar de devidamente intimado acerca do deferimento da tutela antecipada no sentido de obstar as cobranças advindas dos contratos n. 7695504 e 7695548, permanece atuando de forma contrária ao que determinado, uma vez que continua encaminhando mensagens e fazendo ligações cobrando os débitos ora em debate. Neste jaez, pugna pelo deferimento de medidas eficazes ao cumprimento da tutela deferida, bem como a majoração das astreintes. 2. Instada a se manifestar acerca do descumprimento (ID 85491874), a parte requerida apresentou a petição de ID 86047313, informando que deixou de dar publicidade à inscrição realizada em nome do autor em cadastros de inadimplentes. Nada manifestou, no entanto, sobre a ocorrência de cobranças. 3. De pronto, anoto que a decisão de ID 75743421 foi expressa em determinar à requerida que se abstivesse de cobrar os valores advindos dos contratos questionados na inicial, sob pena de multa de R$ 1.000,00 para cada cobrança indevida. 3.1. A cobrança vedada pela referida decisão, naturalmente, inclui os meios extrajudiciais, especialmente os telefonemas e o disparo de mensagens de texto, pois é cediço que, a partir das alegações do autor, não se tem certeza jurídica sobre a higidez da vontade do autor na contratação em testilha. 3.1. É certo, por outro lado, que a decisão que deferiu a tutela de urgência foi proferida em regime de cognição sumária, própria das decisões liminares. Mas, mesmo neste estágio mais avançado da cognição, convém registrar, não há motivo para dispor de maneira diversa do que constou na decisão mencionada no item 3 supra, pois - como visto - o ponto controvertido destes autos é exatamente a validade dos contratos descritos na inicial, o que, naturalmente, influi diretamente em sua eficácia, inclusive para embasar cobranças, mesmo que extrajudiciais, razão pela qual a referida decisão obstou a produção de seus efeitos. 3.2. Nada obstante devida e pessoalmente intimada da tutela de urgência concedida, a requerida continuou a promover cobranças por via telefônica e através de mensagens de texto do tipo SMS, tendo o autor, de forma discriminada, elencado pelo menos dez eventos desse tipo (84985847), sem qualquer impugnação por parte da requerida. 3.3. Resta evidente, portanto, o descumprimento, por parte da requerida, da decisão judicial que lhe foi dirigida, razão pela qual deve incidir a multa anteriormente cominada. 4. Do exposto, reconheço a existência de dez eventos equiparáveis a descumprimento da decisão de ID 75743421, razão pela qual condeno a requerida ao pagamento de multa, nos termos da referida decisão, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do autor, que deverá ajuizar ação própria para a respectiva cobrança, se for o caso. 4.1. Diante da recusa da ré em atender a determinação judicial que lhe foi dirigida, reitero a determinação à requerida para que cesse as cobranças telefônicas, por mensagens de texto ou quaisquer outros meios, dirigidas à parte autora acerca dos contratos em litigio, e majoro a multa cominada ao patamar R$ 3.000,00 (três mil reais) por ligação ou mensagem comprovada, até o limite inicialmente fixado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 4.1. Intime-se a requerida pessoalmente, passando a medida ora deferida a fazer efeitos a partir de sua intimação. 5. Aguarde-se a realização da perícia, ficando o autor intimado, desde logo, da data designada pela I. perita para coleta de seus padrões gráficos, conforme petição de ID 89268689, item III (07 de junho de 2021, às 11h00m, na SCS Quadra 1, Bloco E, Ed. Ceará, sala 111, Brasília/DF), facultando-se aos advogados, inclusive da ré, o comparecimento para acompanhar o ato. Brasília, Distrito Federal. Datado e assinado eletronicamente.” Argumenta o Agravante que não houve descumprimento da decisão liminar e que a majoração do valor da multa é desproporcional e representa enriquecimento da parte. Sustenta o Agravante “não existe nos autos provas de terem sido realizadas supostamente tais cobranças, uma vez que o Agravado juntou aos autos somente prints do celular com recebimento de ligações de Escritório de Advocacia: Américo Advogados, não demonstrando relação entre as partes” (Num. 25701495 - Pág. 8). Invoca o art. 413 do Código Civil e colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Defende a revogação da tutela provisória de urgência incialmente deferida. Requer a concessão e efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso com a anulação da decisão agravada e, subsidiariamente, com a sua reforma para reduzir o valor da multa. Preparo regular (Num. 25701506 e 25701507). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0735416-18.2020.8.07.0001, aplicou a multa por descumprimento da decisão inicial em que se deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravado (obrigação de não fazer) e, bem assim, majorou a multa inicialmente fixada, de R$ 1.000,00 (mil reais) por cobrança indevida para R$ 3.000,00 (três mil reais) por descumprimento. Registro, incialmente, que não comporta apreciação a argumentação do Agravante acerca da revogação da decisão inicial em que fora deferida a tutela provisória de urgência. Deveria o Réu, ora Agravante, tê-la desafiado mediante Agravo de Instrumento interposto a tempo e modo. Como não o fez, operou-se a preclusão quanto ao deferimento em si da tutela provisória. Feita essa ressalva, é certo que o art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O exame perfunctório próprio deste momento processual indica que não está presente o segundo requisito para a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada. Com efeito, sem embargo da oportuna apreciação acerca da aplicação e da majoração da multa veiculadas na decisão agravada, o que será levado a efeito no julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, é certo que a fixação/majoração da multa não configura perspectiva de prejuízo imediato, uma vez que, já na vigência do Código de Processo Civil revogado, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo, firmara a tese de que somente era admitida execução provisória de astreintes em caso de confirmação da decisão interlocutória na respectiva sentença. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1 - Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: ‘A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.’ 2.- O termo ‘sentença’, assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3 - Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4 - Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial.” (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014) O atual Código de Processo Civil, conforme redação dada pela Lei no 13.256/2016 ao § 3o do art. 537, estabelece que a “decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 18 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador